Tribunal: STF
Processo: HC 263366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Paquier de Moraes, em favor de Marcio Luiz Freire, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.386/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCIO LUIZ FREIRE no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por associação ao tráfico de drogas, com base em indícios de envolvimento na compra de um caminhão utilizado para transporte de entorpecentes (fls. 9-15). A defesa alega fragilidade das provas e ausência de vínculo associativo estável e permanente, conforme exigido pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 (fls. 16-33). 



    Alega que o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, conforme doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira e Guilherme de Souza Nucci (fls. 3-5), e que a jurisprudência do STF e STJ admitem habeas corpus contra decisão transitada em julgado em casos de manifesta ilegalidade (fls. 6-9). 



    Requer a concessão de liminar para soltura do paciente, com medidas cautelares, até julgamento do mérito do writ. No mérito, busca a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico, por ausência de provas robustas. Alternativamente, postula a revisão da dosimetria da pena e alteração do regime de cumprimento para semiaberto, considerando a desproporcionalidade na fixação da pena”. (eDOC 7).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “- Seja o ora paciente absolvido em relação ao crime de associação ao tráfico, pelos fatos e pelo direito acima detalhados, uma vez que demonstrado que não restou caraterizada a conduta descrita no art. 35 da Lei 11.343/2006, contrariando assim o que dispõe os arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP. -  Alternativamente ao pedido de absolvição, que seja revista a pena imposta ao paciente para que seja a pena base fixada no mínimo legal, ou ainda, adotado o patamar de aumento já estabelecido em nossas instancias superiores e amparado principalmente pelo artigo 59 do CP, devendo a pena base ser acrescida de apenas 1/6 e por fim, readequado o regime de cumprimento de pena nos termos do art. 33 do CP. -  Caso se repute pelo não conhecimento da presente ordem de habeas corpus de maneira substitutiva a recurso próprio, que seja concedida a ordem de ofício, conforme jurisprudência consagrada neste Supremo Tribunal Federal, consoante art. 654 § 2º do Código de Processo Penal, haja vista as ilicitudes apontadas e que fundamentaram o erro judiciário na decisão proferida em desfavor do ora paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 2/11/2023 (fl. 304). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, consoante se extrai da idônea fundamentação do acórdão do Tribunal estadual ao afastar o pedido absolutório e a alegação de irregularidade na dosimetria da pena (fls. 74-80): Portanto, adoto também como razão de decidir a sentença condenatória, a qual analisou detidamente todo o conjunto probatório a fim de demonstrar que os apelantes praticaram a traficância com vínculo associativo, in verbis (fls. 563-566): [...] passo a examinar o relatório de análise do aparelho celular (fls. 175-281). Do relatório de investigação obtido com o celular apreendido em posse do JUAREZ BARBOSA RIBEIRO também descobriu o numeral 67998358544, anotado como "Cabeça" (fl. 199). O diálogo travado percebe-se que "Cabeça" repassa coordenadas na atuação de JUAREZ junto ao caminhão no dia, como se estivesse com acesso ao sistema 09/09/2022 de monitoramento da carga (fls. 202-207), bem como onde deveria fazer uma parada em cidade não condizente com o destino final da carga lícita (fls. 210-217). Cabeça aceita as melhorias sugeridas por JUAREZ na estrutura da carreta (fls. 218-219). No mesmo dia Cabeça dá 09/09/2022 coordenadas para Juarez entrar no 30 ou 31, e que os "menino falou pra arrocha"., bem como "não esquece de tira o negócio" (fls. 220-227). Nos diálogos dos dias seguintes verifica-se que Cabeça tem pressa em realizar mais um transporte de carga antes de arrumar o caminhão nas exigências da tomadora de serviços da JBS/SEARA, bem como indica pressão para que Alex (servidor da Coopercarga) libere o caminhão do jeito em que se encontra, inclusive no dia 15/9/2022 efetuou uma transferência para conta de JUAREZ consoante o diálogo de fls. 250-251. O réu JUAREZ BARBOSA RIBEIRO durante seu interrogatório afirmou que foi aliciado por um indivíduo de alcunha "Saveirão", residente na Rua W 7, Jardim Água Boa, Dourados/MS, para que efetuasse o transporta da droga. Trabalhava há pouco tempo com o acusado MÁRCIO, tendo efetuado apenas uma viagem anterior com o caminhão apreendido. Carregou frios no frigorifico da JBS e teria como destino a cidade do Rio de Janeiro, mas posterior ao carregamento da carga lícita deixou o caminhão no Posto da Base com a chave no contato por volta das 13h e posteriormente o caminhão lhe foi entregue com o carregamento das drogas às 16h. [...] Durante seu interrogatório em Juízo, o réu JUAREZ BARBOSA RIBEIRO afirmou que após ser parado no posto da PRF foi entrevistado pelo Inspetor "Brasil", acabou confessando que havia algo de errado entre as cargas mas não sabia o que era, que tinha deixado o caminhão na base e posterior o pegou para seguir viagem. O interrogando foi contratado por um rapaz de alcunha "Saveirão" que aproximadamente 03 meses estava aliciando para fazer o transporte da droga e acabou aceitando. Para o transporte da carga lícita de câmera fria estava trabalhando para o corréu MÁRCIO, mas conversava mais com Alex. Conversa com MÁRCIO somente no dia do pagamento. Conhecia MÁRCIO aproximadamente 03 ou 04 meses. Alex é da transportadora Coopercarga. Alex era o responsável pelo contato para abastecimento e pedágios. Esse caminhão apreendido foi utilizado em apenas duas viagens. No veículo anterior realizou apenas 03 viagens, e todas essas viagens anteriores foram somente com cargas lícitas. O interrogando não sabe quem pegou o caminhão no posto base, mas demorou aproximadamente 40 minutos para o carregamento. A drogaria deveria ser entregue em um local aproximadamente 100 km antes de chegar em São Paulo. Quanto ao contato "cabeça", ele também é motorista e então o interrogando apenas pedia apoio e indicação de lugares para repousar e onde ir, pois o caminhão poderia ser roubado. Nega que tenha feito transporte de droga anteriormente. A pessoa de Luiz Carlos foi quem apresento o interrogando para corréu MÁRCIO. Não havia contrato escrito e como MÁRCIO havia comprado o caminhão recente pediu para postergar o registro. O réu MÁRCIO LUIZ FREIRE, apontado como proprietário do veículo caminhão, afirmou perante a Autoridade Policial que adquiriu o caminhão dois meses antes da apreensão em uma garagem na cidade de Campo Grande/MS, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com entrada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o restante parcelado mensalmente mas sem garantia, não se recordando o nome da garagem e nome do vendedor. Quando interrogado em Juízo, o réu Márcio afirmou que possuí uma empresa de transportes desde 2012. Atualmente possuí apenas 01 caminhão e na época da apreensão possuía somente o caminhão citado nos autos. Adquiriu o caminhão em razão da venda de outro caminhão de sua propriedade. O caminhão foi adquirido através de uma garagem de Campo Grande e de um rapaz que o conhecia. O nome da garagem é Truck Caminhões e o interrogando vendeu seu caminhão anterior e foi indicado acerca dessa carreta, tendo adquirido por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Vendido o caminhão para um tal de Marcos aqui de Dourados, e não sabe mais sobre ele, mas ele pagou o dinheiro direto para aquisição do novo veículo que foi apreendido. Quanto a JUAREZ, o interrogando não tinha referência nenhuma para o emprego, e o conheceu através de outros motoristas. O acompanhamento da carga e transporte de seu caminhão era através da "Coopercordia", responsável por gerenciar as cargas e transportes. O interrogando não sabia das viagens, o caminhão ficava agregado com a transportadora e o interrogando recebia somente ao final do mês. O pagamento de JUAREZ era comissionado com 12% sobre o adiantamento das viagens, repassado direto pela transportadora. Nesse cenário, o réu Márcio possuí um caminhão anterior avaliado, segundo ele, em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e não sabe para quem realizou a venda pessoalmente, e que essa pessoa teria efetuado o pagamento direto para a aquisição do novo caminhão que foi preso pelo mesmo valor de R$ 160.000,00, para outra pessoa que não sabe também identificar. Ou seja, o réu não sabe para quem vendeu o caminhão antigo e não sabe de quem adquiriu o novo caminhão. Não apresentou comprovante de renda pessoal ou da suposta empresa de transporte que alega que possuí desde 2012. É infactível que o acusado, com suposta experiente no ramo de cargas e caminhões, não tenha zelado por documentação de transações vultosas, a tudo indicando que se trata de um "laranja" na aquisição de veículos para o tráfico de drogas em grandes cargas, utilizando de transportes lícitos por interpostas cooperativas, para fins de transportar drogas ilícitas. Ademais, quando interrogado em Juízo afirmou que o veículo estava agregado a "Coopercordia", mas na verdade o veículo estava sendo agregado a empresa "Coopercarga", mais um elemento de que o réu não sabia nada sobre o negócio de sua própria empresa, evidenciando que se trata de uma fachada para aquisição e revenda de veículos voltada ao tráfico. Na orientação bastante tranquila do Superior Tribunal de Justiça: "2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsome ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que demonstrem efetivamente o vínculo subjetivo entre a paciente e as corrés no reiterado cometimento do tráfico ilício de entorpecentes, a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe. (...)" (HC n. 415.756/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em, 14/11/2017, DJe de 22/11/2017). No caso em exame, a acusação demonstrou satisfatoriamente o vínculo de estabilidade e permanência, o réu JUAREZ BARBOSA RIBEIRO foi o responsável por realizar o transportes das drogas, tendo sido contratado por "Saveirão", e também era coordenado pelo indivíduo de alcunha "cabeça", dando suporte e orientações de como realizar o transporte da droga, e o réu MÁRCIO LUIZ FREIRE atua como laranja do esquema criminoso, com a compra e revenda de caminhões utilizados para o transporte ilícito dos entorpecentes. [...] Desta forma, verificado que a sentença condenatória está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das testemunhas, autos de apreensão, laudos toxicológicos, relatório de análise dos aparelhos celulares, aliados às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, evidenciando que os apelantes e terceiros não identificados se uniram, de forma permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343 /2006. [...] Ademais, não há falar em observar o parâmetro de 1/3 sobre a pena mínima prevista para os delitos, em virtude das duas circunstâncias negativas, pois a elevação da pena-base em 2/5 entre a pena mínima e máxima prevista para o tráfico de drogas cometido por Juarez e a associação para o tráfico cometida por Márcio, restaram devidamente fundamentadas e baseadas em elementos concretos que extrapolaram os limites do tipo penal, senão vejamos: Saliento que a quantidade de drogas apreendida 493,800 kg (quatrocentos noventa e três quilos e oitocentos gramas) de cocaína, sendo o quilo da cocaína comercializado por R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) segundo a PRF2, estimasse que a carga apreendida nestes autos esteja avaliada em mais de 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), o que justifica a exasperação da pena base com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.” (eDOC 7, p. 17).



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Como se vê, o STJ não conheceu do habeas corpus, sendo restrito a transcrever trecho do acórdão do Tribunal de Justiça e afirmar que não havia ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, da leitura dos autos, não se verifica teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, em razão dos mesmos motivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente